Tribunal: TJMT
Processo: 0008947-66.2011.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008947-66.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIOMAR REZENDE DAMACENO - CPF: 010.573.839-53 (APELADO), FERNANDO SOTILLE DAMACENO - CPF: 787.188.809-91 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVEIRA DAL PAI DAMACENO - CPF: 004.093.829-81 (APELADO), MARCOS SOTILLE DAMACENO - CPF: 574.926.709-15 (APELADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MARCELO SOTILLE DAMACENO - CPF: 575.134.739-00 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARCOS SOTILLE DAMACENO - CPF: 574.926.709-15 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DIOMAR REZENDE DAMACENO - CPF: 010.573.839-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SOTILLE DAMACENO - CPF: 787.188.809-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA SILVEIRA DAL PAI DAMACENO - CPF: 004.093.829-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOTILLE DAMACENO - CPF: 575.134.739-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE MARCOS SOTILLE DAMACENO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO IMPUTÁVEIS AO EXEQUENTE, QUE SE MANTEVE DILIGENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO - PREJUDICADO.

Não há falar em prescrição, uma vez que a ausência de citação do executado (herdeiro) não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório, com inúmeros pedidos de diligências.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL S/A. e MARCOS SOTILLE DAMACENO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de execução de titulo extrajudicial no 0008947-66.2011.8.11.0037 código 110162, acolheu a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para declarar a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou os executados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O primeiro apelante sustenta em suas razões (id. 161064957) que, a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão da ação.

Assevera que tomou todas as medidas processuais cabíveis em promover a citação dos Apelados e após todas as diligências; logo, a lentidão da citação imputável à máquina judiciária, procedimentos processuais para a possibilidade de citação não motiva a aplicação da prescrição, em clara violação ao inciso VI, do artigo 152 do Código de Processo Civil.

Aduz que, não se mostra razoável, caso não venha a ser afastada a prescrição por demora na citação, a condenação do Apelante ao pagamento custas e honorários, quando os Apelados não se manifestaram durante o curso do processo no sentido da composição ou da solução do caso, quando não, se quedaram inertes.

Salienta que a prescrição pela demora na citação não retira o Princípio da Causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o Apelante, conforme precedente dos Tribunais pátrios.

Requer seja o presente Recurso de Apelação conhecido e provido, para: subsidiariamente, reformar a r. sentença nos termos da fundamentação, a fim de que seja afastada a prescrição pela demora na citação, determinando-se o prosseguimento do feito; subsidiariamente, seja aplicado ao caso o princípio da causalidade para condenação dos Apelados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. 161064969)

Já o segundo apelante em suas razões (id. 161064970) argumenta que, não há como o Apelante se conformar com o conteúdo da r. sentença, composta pelos Ids. 101786086, 101786086 e 107469625, a qual merece ser reformada apenas em relação à condenação de custas e honorários sucumbenciais, bem como em relação ao desbloqueio de valores.

Alega que o presente caso não trata-se simplesmente de extinção da ação ante a ausência de localização de bens dos Executados, mesmo porque o próprio título exequendo está amparado por garantia real (hipoteca), mas sim ocorreu-se a prescrição material/prescrição da pretensão executiva, por desídia do próprio Exequente/Apelado, que não providenciou a regularização do polo passivo do processo, nem mesmo as citações válidas dos herdeiros do Executado falecido em tempo hábil. Assim, o Exequente/Apelado não merece ser beneficiado pelo reembolso das custas judiciais, muito menos seus patronos pelo recebimento de honorários sucumbenciais, vez que o processo foi extinto por prescrição, tendo sido acolhida a Exceção de pré Executividade apresentada pelo Apelante.

Afirmam que não podem os herdeiros do Executado Diomar serem condenados a pagar honorários sucumbenciais por prescrição que não deram causa, ocasionada única e exclusivamente pelo Exequente/Apelado.

Argumentam no que tange ao pedido de tutela antecipada recursal, que a demora na apreciação da demanda para, somente após o trânsito em julgado, desbloquear os valores por meio do SISBAJUD pode fazer com que o Apelante amargue severos prejuízos, posto que a liquidação dos valores investidos em ações no momento de baixa do mercado financeiro podem não ser retomados quando ocorrer o trânsito em julgado.

Requer seja o presente recurso de apelação recebido em seu duplo efeito, conhecido e provido, para: primeiramente, deferir a tutela antecipada recursal pleiteada, inaudita altera parts para determinar o imediato desbloqueio dos valores financeiros do herdeiro, ora Apelante Marcos Sotille Damaceno, ocorridos por meio do SISBAJUD em 11/05/2022 (id. 85000718 - Pág. 1), vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil; Subsidiariamente, em não sendo o entendimento pela liberação total dos valores bloqueados, o que realmente não se espera, requer sejam imediatamente desbloqueados os valores excedentes a 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três décimos por cento) da dívida da conta do herdeiro Marcos Sotille Damaceno, com fulcro nos artigos 1997 e 1792 do Código Civil, bem como o artigo 796 do Código de Processo Civil; seja o presente recurso de apelação integralmente provido, confirmando a tutela antecipada recursal pleiteada, reformando a sentença de Ids. 101786086, 101786086 e 107469625 exclusivamente para condenar o Apelado/Exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo os mesmos majorados nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ante o trabalho adicional ora realizado; Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, pela inversão do ônus sucumbencial, o que realmente não se espera, requer seja reformada a sentença para não constar quaisquer ônus a nenhuma das partes, nos termos do artigo 921, §5o do Código de Processo Civil.

Por fim, requer, a título de prequestionamento, que este E. Tribunal manifeste-se expressamente no sentido de reconhecer que a sentença objurgada violou expressamente os seguintes artigos: 1997 e 1792 do Código Civil, 796 e 921, §5o do Código de Processo Civil, bem como o julgado Agravo Interno no Recurso Especial n.1551618/SP, de Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, da Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, publicado no DJe 30/05/2018.

Contrarrazões. (id. 161064974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PERDA DO OBJETO QUANTO A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A)

Constata-se que a sentença recorrida condenou o Banco/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil (Id. 95364395); irresignado, opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao princípio da causalidade, requerendo a inversão do ônus sucumbencial, a serem arbitrados em favor do mesmo (Id. 97784150 – autos originários).

Pois bem.

Nota-se que, após apresentadas as contrarrazões pelo Apelado (Id. 101786086 – autos originários), sobreveio sentença conhecendo dos Embargos de Declaração e dando-lhes provimento para fazer constar na sentença, transcrevo-a:

“Em razão do princípio da causalidade, CONDENO os executados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

Assim,
deixo de conhecer parte do recurso de apelação do exequente
; passando a analise dos demais pedidos no mérito deste recurso.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de Recursos de apelações cível interpostos por BANCO DO BRASIL S/A. e MARCOS SOTILLE DAMACENO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de execução de titulo extrajudicial no 0008947-66.2011.8.11.0037 código 110162, acolheu a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para declarar a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou os executados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Aprecio inicialmente o recurso movido pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Como é sabido, a prescrição só se opera diante da inércia do titular do direito, o que não se vislumbra na espécie.

A meu ver, não cabe falar em inércia do Banco exequente, pois, comprovado nos autos as inúmeras diligências realizadas por ele na tentativa de localizar os herdeiros.

Cito:

“- a petição inicial, distribuída em 20/12/2011, o emitente deixou de pagar a partir de 01/12/2009, tornando vencido, antecipadamente, todas as parcelas vencíveis, restando um saldo devedor no montante de R$158.145,31 (cento e cinquenta e oito mil e cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos).

- ao Id. 35753625 - Pág. 63, em 10/02/2012, o juízo recebeu a petição inicial, fixou os honorários sucumbenciais e ordenou a citação e os expedientes de praxe do rito da execução do Código de Processo Civil.

- ao Id. 35753625 - Pág. 73, em 20/06/2012, certificou que não conseguiu lograr êxito no mandado de citação, em razão de tomar conhecimento que o Executado Diomar havia falecido em 20/01/2012, devolvendo o mandado.

- ao Id. 35753625 - Pág. 75, intimado para se manifestar da certidão do oficial de justiça, a Exequente deixou transcorrer in albis o prazo.

Posteriormente, após pedir busca de endereços dos herdeiros, em 16/05/2014, restou frustrada a tentativa de citar qualquer dos herdeiros do espólio Executado.

- ao Id. 35753629 - Pág. 22, foram juntadas as informações referente à Carta Precatória distribuída sob o n° 0015772-31.2014.8.16.0021 na comarca de Cascavel-PR, com a finalidade de citar o Espólio do Executado para pagar a quantia da ação de execução, ou realizar arresto de bens se não encontra-se o executado. Ainda, o mandado possibilitou a penhora e avaliação de bens para satisfazer a dívida.

- ao id. 35753629 - Pág. 25, em cumprimento da Carta Precatória, na data de 19/09/2014, o oficial de justiça citou o senhor Fernando Sotille Damaceno.

- ao id. 35753629 - Pág. 43, na data de 31/08/2016, após pedido de dilação de prazo para busca de endereço dos herdeiros, a Exequente pediu suspensão de prazo por 180(cento e oitenta) dias para localizar os herdeiros capazes de substituir espólio no polo passivo.

- ao id. 35753629 - Pág. 44, na data de 18/01/2017, a Exequente requereu a substituição processual, habilitação e citação dos herdeiros, sendo estes os senhores Fernando Sotille Damaceno, Maria Angelica Dal Pai Damaceno, Marcos Sotille Damaceno e Marcelo Sotille Damaceno, indicando os seus respectivos endereços.

- ao id. 35753629 - Pág. 48, na data de 24/04/2017, foi proferido despacho determinando a substituição processual, habilitação e citação dos herdeiros no endereço indicado.

- ao id. 35753629 - Pág. 55, na data de 27/09/2017, foi requerida a suspensão do processo até 29/12/2017, com fulcro no artigo 10° da lei 13.340/2016.

- ao id. 35753629 - Pág. 58, na data de 11/10/2017, o oficial de justiça certificou que não foi localizado o executado Fernando Sotille Damaceno.

- ao id. 35753629 - Pág. 60, na data de 29/03/2018, foi requerida a suspensão do processo até 27/12/2018, com fulcro no artigo 10° da lei 13.340/2016.

- ao id. 35753629 - Pág. 62, o Exequente indicou novo endereço dos herdeiros Marcos e Marcelo Damaceno, requerendo a expedição de carta precatória para cumprimento do ato.

- ao id. 35753629 - Pág. 75, foram juntadas as informações referente à Carta Precatória distribuída sob o n° 0019748-70.2019.8.16.0021 na comarca de Cascavel-PR, com a finalidade de citar os herdeiros Espólio do Executado para pagar a quantia da ação de execução, ou realizar arresto de bens se não encontra-se o executado. Ainda, o mandado possibilitou a penhora e avaliação de bens para satisfazer a dívida.

- ao id. 35753629 - Pág. 107, no dia 17/06/2019, foi certificado que o oficial de justiça logrou êxito na citação do herdeiro Marcelo Sotille Damaceno.

- ao id. 35753629 - Pág. 114, a Exequente requereu ao judiciário consulta aos sistemas de apoio para obter informações quanto aos endereços dos demais herdeiros ainda não citados, quais sejam, Fernando Sotille Damaceno, Maria Angelica Dal Pai Damaceno e Marcos Sotille Damaceno.

- ao id. 35753629 - Pág. 116, em 28/08/2019, foi proferido despacho informando que o herdeiro Marcelo Sotille Damaceno opôs embargos à execução, distribuído sob o n° 0005372-69.2019.8.11.0037, e que foi recebido com efeito suspensivo. Assim, teve que aguardar o deslinde dos embargos à execução.

- ao id. 35753627 - Pág. 1 foi juntada a integralidade da Carta Precatória distribuída sob o n° 0015772-31.2014.8.16.0021 na comarca de Cascavel-PR.

- ao id. 82784162 - Pág. 1, o Exequente juntou memória de cálculo atualizada até 30/04/2022, alegando ser credor do montante de R$646.420,68 (seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e vinte reais e vinte e oito centavos).

- ao id. 85000718 - Pág. 1, foi juntado o Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores, que demonstrou a busca na conta dos Executados o seguinte: (...)”.

Enfim, como se vê do breve retrospecto dos andamentos processuais, em nenhum momento houve inércia do exequente, que requereu inúmeras diligências, embora infrutíferas.

Neste sentido é a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Logo, a ausência de citação não ocorreu por razões imputáveis ao banco/apelante, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato, promovendo buscas na tentativa de encontrar os endereços corretos da apelada.

A respeito, colhe-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA QUE NÃO DECORREU DE CULPA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Reconhecido pelo Tribunal de origem que o atraso na promoção da citação da parte executada não decorreu de culpa da exequente, a qual se manteve diligente na condução do processo, a interrupção da prescrição pela citação válida deve retroagir à data do despacho que determina a comunicação do demandado. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1520445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. Não há falar em prescrição, uma vez que a ausência de citação do executado não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório.” (TJ-MS - AC: 08314883420178120001 MS 0831488-34.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 23/09/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ou seja, a demora na citação dos herdeiros não foi motivada em razão da desídia do exquente, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3o, do art. 240, do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. SERVIÇO JUDICIÁRIO. I - Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação. II - Não ocorre a prescrição quando a demora na citação da agravante-executada não foi motivada em razão da desídia do autor, mas em decorrência de fato imputável ao mecanismo da Justiça, em conformidade com o disposto no § 3o do art. 240 do CPC. III - Agravo desprovido. (Acórdão 1199106, 07105680420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ademais, nos casos em que a demora na citação não ocorreu por desídia da parte autora, considera-se que o prazo prescricional é interrompido com o despacho citatório.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Resta prejudicada
a análise do recurso apresentado por MARCOS SOTILLT DAMACENO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023